Tribunal: STF
Processo: ARE 1600319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA NO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). O recorrente alegou, preliminarmente, nulidade processual devido à ausência do Ministério Público durante a oitiva de informante em audiência de instrução e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, destacando que o Ministério Público requereu sua despronúncia nas alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência do Ministério Público em parte da audiência de instrução gera nulidade processual; (ii) determinar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) decidir sobre a manutenção ou reforma da pronúncia diante da análise de materialidade e indícios de autoria; e iv) analisar se o juiz está vinculado à manifestação do Ministério Público em alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, “a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz.” 4. Não houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que a magistrada se limitou a apontar elementos que justificam o juízo de admissibilidade, sem emitir juízo de condenação, em conformidade com o art. 413, §1º, do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988. 5. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo cadavérico e o exame pericial no local. Os indícios suficientes de autoria foram demonstrados pela confissão do acusado em fase inquisitorial e pelas declarações de informante em juízo, harmônicas entre si, evidenciando a plausibilidade da prática do delito pelo acusado. 6. Na sentença de pronúncia, o juiz não está vinculado à manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia, porquanto no sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente